Tribunal: TJES
Processo: 0001276-96.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001276-96.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CESAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARILHADO. REJEITADA.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSLA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

2. Não há qualquer amparo probatório para a alegação de que os réus faziam uso compartilhado das drogas apreendidas, mormente pelo contexto da apreensão, precedida de investigação e em cumprimento de mandado de busca e apreensão e também porque não houve apreensão de nenhum apetrecho destinado ao uso.

3. Não há interesse recursal no que tange à dosimetria, eis que fixada a pena-base no mínimo legal.

4. A defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR E MARIANE GADEIA DE ANDRADE em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/06, aplicando-lhes a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais apresentadas, os apelantes pleiteiam a desclassificação para o art. 33, §3º da Lei 11.340/06, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal e o arbitramento de honorários em favor da defensora dativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso (id. 7922682). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8086559).

Manifestação da Procuradoria do Estado tomando ciência da atuação do defensor dativo (id. 8760002).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR E MARIANE GADEIA DE ANDRADE em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/06, aplicando-lhes a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais apresentadas, os apelantes pleiteiam a desclassificação para o art. 33, §3º da Lei 11.340/06, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal e o arbitramento de honorários em favor da defensora dativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso (id. 7922682). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8086559).

Manifestação da Procuradoria do Estado tomando ciência da atuação do defensor dativo (id. 8760002).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 07/03/2018, às 17:30h, na Rua Dezoito, última casa, lado esquerdo, Bairro Guriri, neste município, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão os policiais flagraram os denunciados, associados em desígnio de vontades, mantendo em depósito a substância entorpecentes “tetraidrocanabinol”, um pé de maconha plantado, as substâncias entorpecentes, “benzoilmetilecgonina”, vulgarmente conhecida como “cocaína”, condicionada na forma de 08 (oito) pinos com substâncias, 20 (vinte) pinos vazios, as substâncias entorpecentes “benzoilmetilecgonina”, vulgarmente conhecida como “crack”, condicionada na forma de 17 (dezessete) pedras e uma necesser contendo diversas sacolas, próprias para embalagem de drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta no Auto de Apreensão de fls. 22.

Conforme restou apurado, na data, hora e local supracitados, policiais civis realizaram diligências para cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, procedendo, ato contínuo, com buscas na residência dos denunciados, logrando êxito em flagra-los mantendo em depósito as substâncias entorpecentes supracitadas, bem como sacolas para embalagem de drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta no Auto de Apreensão de fls. 22 (...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, ingressaram na residência dos réus, onde apreenderam os entorpecentes descritos na denúncia.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O policial civil Cláudio Alessandro Caran Marely, que efetuou a prisão em flagrante, confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial onde relatou que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão encontraram na residência dos acusados, 08 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 01 pé de maconha, além de material para embalo da droga.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que os réus neguem que estavam exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos com a apreensão de material para embalo, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Também não prospera do pedido de desclassificação para o crime do art. 33, §3º da Lei 11.343/06 já que neste tipo a conduta é
“oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem”.

Não há qualquer amparo probatório para a alegação de que os réus faziam uso compartilhado das drogas apreendidas, mormente pelo contexto da apreensão, precedida de investigação e em cumprimento de mandado de busca e apreensão e também porque não houve apreensão de nenhum apetrecho destinado ao uso.

Também não se pode olvidar que a apreensão se deu no cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que denota que havia investigação preliminar que apontava a atuação dos réus no tráfico de drogas.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que não há qualquer reparo a fazer.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão para o réu César.

Na terceira fase, aplicado o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1⁄2 diante da quantidade, variedade e natureza da droga.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra. Fabrícia Peres pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.